Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, declarado saneado o processo em relação aos substitutos processuais, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA, todos não anuentes, o processo encontra-se em fase de elaboração e homologação de seus respectivos cálculos, os quais deverão ser elaborados conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. No que tange ao pagamento, os embargos opostos à esta execução transitaram em julgado, sem ter determinado o limite para a expedição de RPV (ID 12053881). Isso posto, já levantada a suspensão do processo, reconsidero, em parte, a decisão de ID 12053880, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos dos servidores substituídos nesta ação, não anuentes, são eles, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao id 12053880, e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo, conforme decisão de ID 12053880. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador